Tribunal: TJBA
Processo: 0302845-51.2013.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0302845-51.2013.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: IRACY GONÇALVES DOS SANTOS Advogado(s): MARCELO MAGALHÃES SOUZA APELADO: MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS Procurador: ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19, DO ADCT. CONVERSÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. FGTS. DEPÓSITO. IMPOSSIBILIDADE. DISTINÇÃO ENTRE ESTABILIDADE E EFETIVIDADE. ESTÁVEL, MAS NÃO EFETIVO. PRECEDENTES DO STF. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR OU NULA. INAPLICABILIDADE. SITUAÇÃO DIVERSA. SERVIDORA ESTABILIZADA EM REGIME ESTATUTÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0302845-51.2013.8.05.0004, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões que seguem. Data registrada no sistema.